Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando houver prova das hipóteses legais que a autorizam.
2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.